Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019235-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- OSMAR PASCOALINO DE AZEVEDO representado por seu filho EDMAR PASCOALINO AZEVEDO
Agravo de Instrumento n. 1019235-21.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência a fim de que seja a ré obrigada a providenciar/disponibilizar o serviço Home Care, conforme prescrito pelo médico da parte autora no (id.67289524), no prazo de (48) quarenta e oito horas, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.
A agravante alega que o agravado foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, porém o que ele precisa é de um cuidador com a função de fornecer ao idoso as medicações corretas, nas doses e nos horários adequados, além de auxiliar na alimentação, higiene, segurança, conforto e bem-estar.
Aduz que os medicamentos listados são todos ministrados por via oral e não demanda execução técnica profissional.
Argumenta que tanto o contrato de prestação de serviços médicos com a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, contém dispositivos expressos que retiram da operadora qualquer responsabilidade em arcar com o pagamento de internamento em ambiente domiciliar Home Care.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência a fim de que seja a ré obrigada a providenciar/disponibilizar o serviço Home Care, conforme prescrito pelo médico da parte autora no (id.67289524), no prazo de (48) quarenta e oito horas, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.
O atestado médico indica que o agravante foi diagnosticado com Alzheimer moderado/avançado, com avanço rápido de demência, está acamado e dependente para as mínimas atividades do cotidiano. Tem dependência para alimentação, higienização pessoal e uso de medicamentos. Necessita de cuidados na modalidade “HOME CARE” com máximo de urgência afim de evitar evolução do quadro de consumpção e definhamento. Necessita de visita médica 1 vez por semana, fisioterapia motora e respiratória 3 vezes por semana, nutricionista 2 vezes por semana além de cuidados da enfermagem 24 horas por dia. (Id 68289524 dos autos em primeiro grau).
Como se vê, não obstante a patologia do paciente, realmente é questionável a necessidade de home care com serviço de enfermagem 24 horas, sobretudo porque, no atestado médico não indica que ele necessita de dieta especial, equipamento específico, medicação venosa ou quaisquer outros que exijam cuidados técnicos por meio de enfermagem 24 horas.
Aliás, o próprio agravado afirma que lhe foi concedido tão somente fisioterapia respiratória e motora (2 vezes na semana) e nutricionista (1 vez na semana) pelo serviço de atenção domiciliar, sendo NEGADO o atendimento integral de um técnico de enfermagem.
A matéria precisa ser melhor analisada afim de verificar a real necessidade da internação domiciliar.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator